Tribunal: TJBA
Processo: 0502464-11.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502464-11.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVALSON PEREIRA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ATROPELAMENTO DE MENOR POR VEÍCULO DE GRANDE PORTE EM VIA URBANA DENSA. EXCLUSÃO DE CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS RÉS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL INTEGRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO.
RECURSO DAS RÉS IMPROVIDOS. RECURSO D
OS
AUTOR
ES

PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas em face de sentença (ID 75919717) que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento fatal de menor de 14 anos por caminhão trator de 30 metros de extensão em Teixeira de Freitas/BA. O juízo de origem havia reconhecido a culpa concorrente da vítima, fixando a responsabilidade das rés em 2/3.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) analisar a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da empresa tomadora de serviço de transporte de carga; (ii) verificar a existência de culpa exclusiva das requeridas ante o desvio deliberado de rota de segurança para tráfego em área urbana proibida; (iii) decidir sobre o afastamento do reconhecimento de culpa concorrente do menor atropelado no acostamento; e (iv) reavaliar o patamar fixado a título de danos morais e pensionamento mensal.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Suzano S.A., uma vez que a empresa tomadora de serviços de transporte responde solidária e objetivamente pelos danos causados por contratadas que integram sua cadeia logística essencial, fundamentando-se na Teoria do Risco-Proveito e no art. 942 do Código Civil.

4. A responsabilidade das rés é exclusiva e integral, devendo ser afastada a tese de culpa concorrente. Restou sobejamente comprovada a negligência grave do preposto das apeladas ao optar por transitar com veículo de magnitude excepcional (30 metros) por via urbana densamente margeada por escolas e hospitais em horário de pico escolar, desobedecendo ostensivamente o desvio vicinal obrigatório criado especificamente para a segurança da população local.

5. Nos termos do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte detêm o dever jurídico de resguardar a incolumidade dos vulneráveis. A invasão do acostamento em manobra imprudente e a posterior omissão de socorro configuram ilícito absoluto, não se podendo imputar contribuição causal à criança que trafegava na garupa de bicicleta e foi colhida por manobra que sequer deveria estar sendo executada naquele logradouro.

6. O dano moral pela perda de filho único de casal idoso é imensurável e deve ser majorado para R$ 500.000,00, em observância ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e aos precedentes desta Corte para casos de extrema gravidade. Incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

7. O pensionamento mensal deve ser pago de forma integral, sem o redutor da culpa concorrente, mantendo-se o teto de 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos das rés conhecidos e improvidos. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para excluir a culpa concorrente e majorar o dano moral. Teses de julgamento: "1. A empresa que extrai proveito econômico de atividade logística de alto risco responde solidariamente pelos acidentes causados por transportadores sob sua direção ou interesse. 2. O descumprimento de rotas de segurança e a violação do dever de cuidado do veículo maior para com o vulnerável em área urbana caracterizam culpa exclusiva do transportador, sendo descabida a mitigação da responsabilidade por suposta culpa concorrente de menor atropelado."

Referências:
Código Civil, arts. 186, 927, 932, III, 942 e 944. Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 29, § 2º, 34 e 302. Súmulas 54, 246 e 362 do STJ. Precedentes: STJ (REsp 1.842.852/SP); TJBA (Apelação 8007971-65.2022.8.05.0113).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502464-11.2015.8.05.0256
, em que figuram como apelante EDVALSON PEREIRA DE SOUZA e outros (3) e como apelada SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao apelo das rés e dar provimento ao apelo da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06